Tribunal: TJSP
Processo: 0003719-45.2014.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
USUCAPIÃO - Imóvel de veraneio - Autores que apresentam instrumento particular de doação, firmado por sua avó antes de seu falecimento, para embasar o pedido de regularização da propriedade sobre um imóvel urbano - Instrumento que não preenche o requisito formal previsto no art. 108 do Código Civil - Não bastasse, a posse, ainda que esporádica, não era exercida exclusivamente pelos autores, pois

Ementa:
USUCAPIÃO - Imóvel de veraneio - Autores que apresentam instrumento particular de doação, firmado por sua avó antes de seu falecimento, para embasar o pedido de regularização da propriedade sobre um imóvel urbano - Instrumento que não preenche o requisito formal previsto no art. 108 do Código Civil - Não bastasse, a posse, ainda que esporádica, não era exercida exclusivamente pelos autores, pois seu pai, único herdeiro da doadora, da mesma forma também ia ao imóvel, tendo inclusive, providenciado a reforma, conforme confirmaram as testemunhas ouvidas em juízo - Pai dos autores que ingressou como terceiro interessado, opondo-se ao pedido, vez que sequer foi mencionado na petição inicial - Animosidade familiar que não teria o condão de interferir no desfecho da ação, não fosse o fato de que o pai dos autores tem relação com o imóvel por força de herança - Ausência de prova da posse exclusiva dos autores e do lapso temporal, pois ainda que se pudesse somar a posse dos autores à de sua avó, não restaria atingido o prazo exigido pelo art. 1.238 do Código Civil - Sentença de improcedência mantida - Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000992836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 0003719-45.2014.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em
que são apelantes RICARDO GUIMARAES AMADEI, DANIELA RANGEL
CUNHA AMADEI, FABIO GUIMARAES AMADEI, PAULA GUIMARAES
AMADEI RODRIGUES DOS SANTOS e FERNANDO RODRIGUES DOS
SANTOS, são apelados NEWTON JAYME SAN MARTIN AMADEI, ENISE
MARIA SALGADO VALENTINI, MAURA SALGADO VALENTINI, WILSON
VALENTINI JUNIOR e ADRIANA BERNARDES VALENTINI.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U. Sustentou oralmente a Dra. Patricia Maria Mota de Moura
Guimaraes Soares –OAB/SP 265.915.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto),
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003719-45.2014.8.26.0116 -Voto no 8993
2
VOTO No 8993
Apelação n. 0003719-45.2014.8.26.0116
Origem: 1a Vara do Foro da Comarca de Campos do Jordão
Juiz: Dr. Mateus Veloso Rodrigues Filho
Apelantes: RICARDO GUIMARÃES AMADEI, FÁBIO GUIMARÃES AMADEI e
PAULA GUIMARÃES AMADEI RODRIGUES DOS SANTOS
Apelados: NEWTON JAIME SAN MARTIN AMADEI; ENISE MARIA SALGADO
VALENTINI, MAURA SALGADO VALENTINI e WILSON VALENTINI JUNIOR
USUCAPIÃO - Imóvel de veraneio - Autores que
apresentam instrumento particular de doação, firmado por
sua avó antes de seu falecimento, para embasar o pedido de
regularização da propriedade sobre um imóvel urbano -
Instrumento que não preenche o requisito formal previsto
no art. 108 do Código Civil - Não bastasse, a posse, ainda
que esporádica, não era exercida exclusivamente pelos
autores, pois seu pai, único herdeiro da doadora, da mesma
forma também ia ao imóvel, tendo inclusive, providenciado
a reforma, conforme confirmaram as testemunhas ouvidas
em juízo - Pai dos autores que ingressou como terceiro
interessado, opondo-se ao pedido, vez que sequer foi
mencionado na petição inicial - Animosidade familiar que
não teria o condão de interferir no desfecho da ação, não
fosse o fato de que o pai dos autores tem relação com o
imóvel por força de herança - Ausência de prova da posse
exclusiva dos autores e do lapso temporal, pois ainda que
se pudesse somar a posse dos autores à de sua avó, não
restaria atingido o prazo exigido pelo art. 1.238 do Código
Civil - Sentença de improcedência mantida - Honorários
recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação de usucapião proposta por
RICARDO GUIMARÃES AMADEI, FÁBIO GUIMARÃES AMADEI e PAULA
GUIMARÃES AMADEI RODRIGUES DOS SANTOS em face de ENISE MARIA
SALGADO VALENTINI, MAURA SALGADO VALENTINI e WILSON VALENTINI
JUNIOR, objetivando a regularização da titularidade de um imóvel, fundada na
posse mansa, pacífica, ininterrupta, sem oposição e com animus domini por mais
de 10 anos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003719-45.2014.8.26.0116 -Voto no 8993
3
Sobreveio sentença de improcedência, cujo relatório
se adota, com base na falta de prova da posse exclusiva dos autores sobre o
imóvel, ressaltando o exercício da posse pelo terceiro interessado Newton, pai dos
autores. Pela sucumbência, os autores deverão arcar com as custas processuais,
além dos honorários advocatícios ao patrono de Newton, arbitrados em R$
2.000,00 (fls. 380/386).
Apelam os autores, narrando os mesmos termos da
petição inicial, acrescentando que há provas de que exercem a posse como
verdadeiros proprietários, e que o lapso temporal não pode ser contado a partir da
doação feita por sua avó, mas do exercício da posse dela sobre o imóvel,
enfatizando que esse fato poderia ser comprovado por meio de testemunhas.
Asseveram que, ainda que Newton tenha feito algo
para reforma ou cuidados com o imóvel, não o fez por conta própria, mas a pedido
de sua mãe. Além disso, a prova testemunhal corroborou que Newton nunca
exerceu a posse com animus domini. Ressaltam que os próprios titulares de
domínio reconhecem a plena titularidade sobre o imóvel. Ao final, advertem que há
farto patrimônio em nome de sua avó e, portanto, a doação não afetaria a legítima
(fls. 397/407).
Recurso processado e respondido a fls. 418/423.
É o relatório.
Trata-se de usucapião do imóvel localizado na Rua
Benigno Ribeiro no 628, Recanto Feliz, na Comarca de Campos do Jordão/SP,
objeto da matrícula no 24.388 do C.R.I. local, em que constam os réus Enise,
Maura e Wilson como titulares de domínio (fls. 23/24).
Relata a inicial que em 19/09/2002, os réus
celebraram instrumento particular de permuta do imóvel em favor de Helena San
Martin Amadei, avó dos autores Ricardo, Fábio e Paula (fls. 27/29). Por
instrumento particular de doação, datado de 16/02/2012, Helena doou o imóvel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003719-45.2014.8.26.0116 -Voto no 8993
4
aos netos, em caráter irrevogável e irretratável (fls. 30/32).
Desde
então,
passaram
a
exercer
a
posse
ininterrupta e como se donos fossem, pagando todas as despesas para a
conservação do imóvel. Assim, com o falecimento de Helena, ocorrido em
12/05/2014, pleiteiam o reconhecimento da usucapião, para o fim de regularizarem
a propriedade do imóvel.
Citados, os corréus Enise, Maura e Wilson se
manifestaram, concordando com o pedido inicial.
Sobreveio contestação, como terceiro interessado, de
NEWTON JAIME SAN MARTIN AMADEI, pai dos autores e único herdeiro de
Helena, arguindo a impossibilidade jurídica do pedido.
O argumento foi afastado pela r. decisão de fl. 157
(irrecorrida), sendo deferida a prova oral, colhida em audiência, conforme fls.
240/245. Encerrada a instrução e apresentados os memoriais, foi proferida a r.
sentença, que não comporta reforma, como se verá.
Com efeito, constituem requisitos formais para o
reconhecimento da usucapião, a posse e o lapso temporal.
Somado a isso, é necessário demonstrar que a posse
tenha sido contínua, ou seja, sem interrupção, mansa e pacífica, e com animus
domini, que consiste na pública demonstração de que o postulante possua a coisa
como sua, como se proprietário fosse.
E no caso dos autos, os autores não demonstraram
fazer jus à usucapião pretendida.
Em primeiro lugar, não se discute na presente ação,
se houve ou não afronta à legítima do único herdeiro de Helena, o contestante
Newton, pai dos autores. Isto porque a pretensão veiculada na presente ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003719-45.2014.8.26.0116 -Voto no 8993
5
refere-se à aquisição originária da propriedade.
Apenas a título de nota, não é suficiente a alegação
de que Helena ainda tenha “vasto patrimônio” para que a ofensa à legítima não
pudesse ser verificada, ressaltando, ademais, que os apelantes sequer
demonstraram em que consiste e de quanto é composto referido patrimônio.
Logo, cabe ao herdeiro discutir essa questão, se o
caso, em ação autônoma. Aliás, não fosse pelo fato de o pai dos autores ter
relação com o imóvel por força da herança, a animosidade entre eles não teria o
condão de interferir no desfecho da ação, restando aos autores unicamente -
repita-se - o ônus de demonstrar o cumprimento dos requisitos para a usucapião.
Em segundo lugar, veja-se a disposição do art. 107
do Código Civil:
“A validade da declaração de vontade não dependerá
de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.”
Na hipótese dos autos, os autores fundamentam o
pedido com base no instrumento particular de doação firmado por sua avó, que
era a legítima possuidora do imóvel usucapiendo. Tal instrumento, entendem os
autores, confere-lhes a posse sobre o bem, que somada à da antecessora, atinge
o lapso temporal exigido por lei.
Ocorre que para a constituição, modificação ou
renúncia de direitos reais sobre imóveis, a lei - mais precisamente o art. 108 do
Código Civil - exige a lavratura de escritura pública.
Nessa linha de raciocínio, ainda que aqui não seja
campo para reconhecer a validade ou não do referido instrumento, certo que aos
autores então, competia demonstrar que a posse tenha sido exercida, tanto pela
antecessora, como por eles próprios, independentemente da suposta doação e
pelo lapso temporal de 15 anos previsto no art. 1.238 do Código Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003719-45.2014.8.26.0116 -Voto no 8993
6
Essa é a disposição do art. 1.243 do Código Civil, in
verbis:
“O possuidor pode, para o fim de contar o tempo
exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus
antecessores (art. 1.207), contanto que todas as sejam contínuas, pacíficas e, nos
casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé.”
Sobre esse tema, explica Benedito Silvério Ribeiro:
“A soma, adição (adictio), ou a denominada junção de
posses significa que ao possuidor é permitido, para perfazer-se o tempo
necessário à usucapião, juntar à sua posse o tempo de posse de seu antecessor.
Se a coisa, para completar o tempo necessário à prescrição aquisitiva, tiver sido
possuída por duas ou mais pessoas, bem como se o atual possuidor quiser valer-
se do tempo de permanência na posse do que lhe antecedeu, ocorrerá aquilo que
se chama de acessão da posse (accessio possessionis). (...)
Todavia, para o reconhecimento de usucapião, é
mister assinalar que a posse deverá ser provada pelo prescribente, quer sua,
quer somada à do antecessor, pois é ônus imposto em lei (CPC, art. 941).
Ainda, em se tratando de posse ad usucapionem, deverá ser mansa, contínua ou
ininterrupta, sem oposição ou incontestada e com ânimo de proprietário. (...)
A relação jurídica, portanto, entre o atual e o
anterior possuidor, exige indagação e comprovação da prática de atos
efetivos de posse por todos aqueles que ocuparam o imóvel usucapiendo e
pelo tempo necessário à caracterização da prescrição aquisitiva.” (Tratado de
Usucapião: volume 1, 8a ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 817-822)
(g/n).
E essa circunstância não se verificou nos autos.
Veja-se pelo depoimento das testemunhas, que a
posse não era exercida com exclusividade pelos autores, pois Newton ia ao
imóvel, ainda que esporadicamente - da mesma forma que os próprios autores -
antes e depois do falecimento de Helena.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003719-45.2014.8.26.0116 -Voto no 8993
7
A testemunha Alan Kardec Honório dos Santos é
vizinho há 40 anos e trabalhava como jardineiro no imóvel. Afirmou que ninguém
mora no imóvel, servindo apenas como imóvel de veraneio. Relatou que apenas
alguns finais de semana, Ricardo ia com os amigos. Conhece Newton e o via
quando começou a reformar, mas não lembra a época. Disse que Newton
reformou “tudo lá”. Afirmou que Helena também não morava lá. Disse que Helena
tinha a intenção de deixar o imóvel para o neto Ricardo. Afirmou que de uns 3 ou 4
anos para cá, Newton não vai ao imóvel. Mas que ele deixou de ir desde quando a
mãe faleceu. Às reperguntas, confirmou que via Newton no imóvel desde que
Helena teve a posse, que ele ajudou na reforma e que parou de ir quando ela
faleceu.
Maria Lousa Silva dos Santos trabalha no imóvel,
duas vezes por mês faz a faxina e, portanto, foi ouvida como informante. Afirmou
conhecer Newton e que já viu ele no imóvel quando a mãe era viva e que também
esteve lá após seu falecimento, mas negou que ele tenha ficado no imóvel,
apenas queria “dar uma olhada” no imóvel. Afirmou que há “mais de ano” (sic) que
Ricardo também não aparecia no imóvel. Disse que Helena comentava que queria
deixar o imóvel para os netos, porque eles estavam estudando.
Henrimar Eiji Uchimura foi ouvido como informante,
pois prestou serviços para Newton. Afirmou que Newton o procurou assim que sua
mãe faleceu para que ele ajudasse a lavrar a escritura e regulizar a situação do
imóvel. Para tanto, procurou a advogada da antiga possuidora, Dra. Maura, e ficou
sabendo por ela que os autores tinham um documento e que, por isso, não
passaria a escritura para Newton. Confirmou que Newton reformou o imóvel após
a permuta. Não soube informar quem é o responsável ou quem toma conta do
imóvel. Não soube dizer se Helena teria doado o imóvel.
João Bosco Alves foi ouvido como informante, por ser
amigo íntimo de Newton. Disse ter feito serviços ajudando na reforma do imóvel
até mais ou menos 2009/2010 e era pago por Newton. Confirmou que Newton
frequentava o imóvel. Não soube dizer se Newton tem a chave do imóvel nem
quem é o responsável pelo imóvel. Não soube dizer se Helena doou o imóvel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003719-45.2014.8.26.0116 -Voto no 8993
8
Como se vê, falta aos autores o cumprimento do
requisito da posse exclusiva sobre o imóvel. Não bastasse, o não cumprimento do
lapso temporal também é inquestionável.
Como apropriadamente ressaltou o Magistrado
sentenciante, “trabalha-se no presente feito com a ideia de posse qualificada e o
que se apresenta nos autos indica que nem sequer o lastro temporal mínimo foi
alcançado. O interessado Newton Jayme San Martin Amadei, pai dos autores, em
verdade possuiria legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, eis que
herdeiro necessário da falecida Sra. Helena, avó dos autores e doadora. Com o
falecimento desta, em 12/05/2014, devolveu de imediato aos herdeiros o monte.
No caso, a Newton, eis que único herdeiro necessário.
Bem comprovado nos autos que Newton, pai dos
autores e herdeiro precedente a estes, exercia poderes inerentes à posse
tanto quanto os autores. Em verdade, a prova documental produzida por Newton
é até mais robusta do que a produzida pelos autores. (...)
Portanto, não há como se reconhecer que os autores
exerciam posse exclusiva sobre o bem em oposição a seu pai Newton. E ainda
que houvesse prova robusta de tal posse exclusiva a partir do instrumento
particular de doação (fls. 30/32), datado de 16 de fevereiro de 2012, menos de três
anos teriam transcorrido até o intento da presente ação.” (g/n).
Como se vê, a prova produzida nos autos contraria a
versão inicial. Aliás, restou demonstrado, inclusive pelas testemunhas dos próprios
autores, que apenas Ricardo comparecia ao imóvel e esporadicamente, mesmo
forma em que ocorria o comparecimento de seu pai, Newton.
Em resumo, os autores não fazem jus à usucapião
sobre o imóvel descrito na inicial, vez que ausente o requisito legal para tal
finalidade, notadamente o exercício pleno e exclusivo da posse, e pelo lapso
temporal exigido pelo art. 1.238 do Código Civil.
E se ânimo de dono havia, não há como negar que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003719-45.2014.8.26.0116 -Voto no 8993
9
tanto os autores como seu pai, mantinham a posse com essa mesma
característica. Os autores, embasados no instrumento particular de doação
assinado por Helena com quase 90 anos; e seu pai, Newton, como único herdeiro
dos bens deixados por Helena.
A título de nota, os apelantes se equivocam ao alegar
nas razões de apelação, que o Magistrado anotou não ter sido levada a efeito a
citação de Newton, quando na verdade, a r. sentença deixou expresso,
apropriadamente, que os autores “não requereram na inicial a citação do herdeiro
Newton”. Acrescente-se que, de fato, sequer o mencionaram.
Em conclusão, não tendo os autores apelantes
apresentado qualquer elemento capaz de infirmar o conteúdo da r. sentença, fica
mantida tal como lançada.
Diante do desfecho dado ao recurso de apelação,
ficam os honorários em favor do patrono de NEWTON arbitrados em 15% sobre o
valor atualizado da causa (que corresponde ao proveito econômico perseguido
pelos autores), já considerada a sucumbência recursal, o que atende ao disposto
no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação
alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça. No silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no
julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora